Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-27.2016.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003273-27.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE MENDES MARTINS - CPF: 357.678.129-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS - CNPJ: 92.764.489/0001-96 (APELADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS - CNPJ: 92.764.489/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO -
RECURSO DESPROVIDO -
SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Especificamente sobre a transferência do numerário, convém ressaltar que do extrato financeiro anexado pelo Banco SICREDI em resposta ao ofício n.o 936/2018, verifico que, além de constar saque no valor exato constante no contrato (R$ 1.681,73), a descrição no histórico consta ‘TED 92764489000196 SUL FINANCEIRA S/A CRÉDITO E’. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003273-27.2016.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE MENDES MARTINS,
representado pela
Defensoria Pública,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
movida em desfavor do
CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega desconhecer o contrato bancário juntado pelo Banco Apelado.

Aduz que, por se tratar de relação de consumo, deveria ser ônus do Banco Apelado a prova de que a assinatura no documento é de fato do Apelante.

Por fim, assegura que o valor do mútuo não foi utilizado pelo Apelado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Apesar de devidamente intimado, o Banco Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 115969464);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JORGE MENDES MARTINS
propôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
movida em desfavor do
CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
,

alegando desconhecer os descontos promovidos desde 06/05/2015, no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), em seu benefício a título de empréstimo consignado.

Inconformado com a situação, buscou solucionar a lide de forma administrativa no PROCON/MT em 26 abril de 2016, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento (ID. 115969457 – pág. 08 do processo físico).

Em 05/11/2019, o Banco apelante apresentou defesa administrativa informando que os descontos derivam do contrato de empréstimo consignado n.o 20-13316/15001, celebrado em 12/05/2015,
no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), vencendo a primeira em 05/07/2015 e a última em 05/06/2021. (ID. 115969457 – pág. 07 do processo físico).

Posteriormente, o Apelante ajuizou ação pugnando pela declaração de inexistência de relação jurídica, dos descontos, a suspensão dos descontos e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

No processo, o Banco Apelado reiterou que os descontos derivam da contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 1.681,73 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos). Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato e do comprovante de transferência do numerário.
Esclareceu, ainda, que o contrato contém a assinatura do Apelante, o que faz com que não caiba alegação de ilegalidades na contratação.

Após, o Juiz intimou as partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir. O Banco Apelado requereu expedição de ofício ao Banco Sicredi para que apresentasse nos autos extrato da conta do Apelante de janeiro a agosto de 2015 (ID. 115969459 – pág. 63 a 64 do processo físico), tendo sido deferido o pedido pelo Juiz singular. O Apelante aduziu que não havia provas a especificar.

Em seguida, o Banco Sicredi respondeu o ofício n.o 936/2018 e apresentou movimentação bancária da conta corrente n.o 17239-1, de titularidade de Jorge Mendes Martin, ora Apelante. (ID. 115969459 – pág. 68 a 69 do processo físico).
Posteriormente, o Apelante disse o extrato emitido pela Cooperativa de Crédito SICREDI comprova que apenas sacou o valor do seu benefício previdenciário. De seu turno, o Apelado
requereu nova expedição de ofício ao Banco Sicredi para trazer o extrato financeiro do período de 01/01/2015 até 07/02/2019, com a suspensão do trâmite por 60 (sessenta) dias, para que houvesse tempo hábil de retorno do ofício, o que foi deferido.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Ao que se extrai do caderno processual, o Apelante afirma desconhecer a celebração do Contrato n.o 20-13316/15001, pactuado em 12/05/2015, no valor de R$ 1.681,73 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), vencendo a primeira em 05/07/2015 e a última em 05/06/2021, mediante desconto no benefício previdenciário.

Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou a cópia da “Cédula de Crédito Bancário” com as descrições acima mencionadas, cujos documentos estão devidamente assinados pelo Apelante (ID. 115969458 – pág. 51 - 55 do processo físico).

O pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais do Apelante que instruíram a avença, que são o RG, o CPF, Extrato de pagamentos do INSS e o Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque atestada a validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Ademais, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 115969458 – pág. 55 do processo físico), em 12/05/2015, foi creditado o valor descrito no contrato na conta bancária que o Apelante mantém com o Banco Sicredi (agência 818).

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, convém ressaltar que do extrato financeiro anexado pelo Banco SICREDI em resposta ao ofício n.o 936/2018, verifico que, além de constar saque no valor exato constante no contrato (R$ 1.681,73), há a descrição no histórico de ‘TED 92764489000196
SUL FINANCEIRA S/A CRÉDITO E
’.

Nessa perspectiva, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe, não havendo o que dissentir da conclusão a que chegou o Juiz singular, máxime quando ficou sobejamente comprovado pela Instituição Financeira Apelada a contratação voluntária do empréstimo, logrando juntar aos autos cópia do instrumento contratual questionado, bem como a transferência dos valores para conta de titularidade do recorrente, sendo o montante, inclusive, sacado com o uso do cartão do Apelante, consoante o extrato financeiro.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.
(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022